Tribunal: TCU
Processo: 007.218/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1322/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234, 235 e 276, § 6o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e dar ciência da seguinte impropriedade/falha ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao ICMBio, e, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 007.218/2022-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 12/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. orçamento estimativo da licitação não considerou os salários definidos em convenção coletiva mais recente, em afronta ao art. 3o, inciso XI, alínea a , item 2, do Decreto 10.024/2019, uma vez que o orçamento estimativo deve refletir os preços de mercado no momento da publicação do edital, conforme entendimento constante do Acórdão 2443/2017-TCU-Plenário (Relator: Ministro Aroldo Cedraz).